Tribunal: TJBA
Processo: 0313466-48.2015.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-10-15

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0313466-48.2015.8.05.0001 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: QUEIROZ GALVAO BAHIA 1 DESENVOLVIMENTO IMOBILIARIO LTDA Advogado(s): ANDRE LUIZ GALINDO DE CARVALHO APELADO: MARIA JOVITA DOS SANTOS MIRANDA Advogado(s):IVIE CARLA FIGUEIREDO DE SOUSA MONTES ACORDÃO Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. “AÇÃO ORDINÁRIA DE DESFAZIMENTO DE RELAÇÃO CONTRATUAL, DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CLÁUSULAS C/C REEMBOLSO EM DOBRO DE PARCELAS ADIMPLIDAS E REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS.” RESCISÃO DE CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL POR INICIATIVA DO COMPRADOR. PERCENTUAL DE RETENÇÃO. FIXAÇÃO EM 10%. MANUTENÇÃO. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. TRÂNSITO EM JULGADO. APLICAÇÃO DO TEMA 1002/STJ. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. I. Caso em exame 1. Ação ordinária na qual a autora, após pagar valores a título de sinal para aquisição de imóvel, não obteve o financiamento prometido e pleiteou a rescisão contratual com restituição dos valores pagos e indenização por danos morais. Sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos, condenando a ré à restituição de 90% das parcelas pagas, corrigidas pelo INPC desde o desembolso e acrescidas de juros legais desde a citação, rejeitando os pleitos de danos morais e devolução de comissão de corretagem. Apelação da construtora visando à majoração do percentual de retenção para 25% e modificação do termo inicial dos juros moratórios para o trânsito em julgado. II. Questão em discussão 2. As questões submetidas à análise consistem em: (i) definir se o percentual de retenção fixado em 10% deve ser majorado para 25%, diante da rescisão contratual por iniciativa do comprador; (ii) definir o termo inicial dos juros moratórios incidentes sobre a restituição. III. Razões de decidir 3. O STJ admite percentual de retenção entre 10% e 25% do montante pago pelo comprador desistente, variando conforme as particularidades do caso concreto. Ausência de comprovação pela construtora de despesas extraordinárias que justifiquem percentual superior ao mínimo jurisprudencial. Manutenção do percentual de 10% aplicado na sentença. 4. Tema 1002/STJ: nas rescisões de compromissos de compra e venda de unidades imobiliárias anteriores à Lei nº 13.786/2018, por iniciativa do comprador, os juros de mora incidem a partir do trânsito em julgado da decisão. Caso concreto que se amolda integralmente à tese. Reforma parcial da sentença para fixar o termo inicial dos juros moratórios no trânsito em julgado. IV. Dispositivo e tese 5. Recurso conhecido e parcialmente provido para ajustar o termo inicial dos juros de mora, mantendo-se os demais termos da sentença. Tese de julgamento: "1. O percentual de retenção em rescisão contratual por iniciativa do comprador deve observar as particularidades do caso, podendo ser fixado no mínimo jurisprudencial quando não comprovadas despesas extraordinárias. 2. Nos compromissos de compra e venda de imóveis anteriores à Lei nº 13.786/2018, rescindidos por iniciativa do comprador, os juros moratórios incidentes sobre a restituição têm como termo inicial o trânsito em julgado, conforme Tema 1002/STJ." _________ Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 931, 937, I, 1026, §2º; Lei nº 13.786/2018. Jurisprudência relevante citada: STJ, AREsp n. 2.829.230/MT, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 12/5/2025, DJEN de 19/5/2025; REsp 1.740.911/DF, Tema 1002. Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação cível nº 0313466-48.2015.8.05.0001, sendo apelante Virtu Bahia 1 Desenvolvimento Imobiliário Ltda. (anteriormente denominada Queiroz Galvão Bahia 1 Desenvolvimento Imobiliário Ltda.) e, apelada, Maria Jovita dos Santos Miranda, acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em conhecer e dar provimento parcial ao apelo, nos termos do voto condutor. Salvador/BA, data registrada eletronicamente no sistema. Des. Marcelo Silva Britto Presidente/Relator